Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005157-22.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005157-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GABRIELA MORO
AGRAVADO: KLEWER ANTONIO DA SILVA
Processo na origem: AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL c/c ALIMENTOS e PARTILHA DE BENS n. 0002316- 41.2016.8.11.0002, 432265, da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.
*Agrava da decisão para suspender os efeitos da decisão agravada. Diz que a agravante anunciou nos autos a compra da parte do agravado e o juízo a quo deixou de analisar que as petições da agravada (IDs 45666454, pág. 57/58, e 45666458, pág. 24/25)
Outras Referências: Alimentos n. 1002702-83.2018.8.11.0002 - Ação de conversão de separação em divórcio com pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de evidência n. 1001064-10.2021.8.11.0002 - Embargos de Terceiro n. 1005619-70.2021.8.11.0002.
Agravo de Instrumento interposto pelo GABRIELA MORO de decisão que, na Ação De Dissolução De União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens n. 0002316- 41.2016.8.11.0002, ( Código 432265), em fase de cumprimento, da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande movida contra KLEWER ANTONIO DA SILVA declarou dissolvida a união estável entre as partes, com remessa de ofício ao cartório para averbação e determinou o arquivamento do feito, porquanto cumprida as obrigações assumidas no acordo homologado judicialmente.
Diz que o juízo de origem deixou de analisar as petições (Ids 45666454, pág. 57/58, 4566455 pág. 9/38 e 45666458, pág. 01/18 e 24/25), onde anunciou nos autos a compra da parte do requerido ora agravante, objeto de acordo, mediante financiamento de imóvel devidamente aprovado pelo banco Bradesco o qual vem pagando parcelas mensalmente e, inclusive, requereu autorização judicial para registrar o contrato de financiamento junto ao cartório de Registro de Imóveis e realizar o depósito da parte cabível ao requerido.
Afirma que a venda do imóvel realizada pelo agravado a sua atual companheira, a despeito do conhecimento pretérito do financiamento feito pela agravante junto ao banco Bradesco, configura descumprimento do acordo homologado e cerceamento de defesa.
A par disso, requer a suspensão da decisão agravada, sob pena de violação a ampla defesa e contraditório.
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que declarou dissolvida a união estável entre as partes, com remessa de ofício ao cartório para averbação e determinou o arquivamento do feito, porquanto cumprida as obrigações assumidas no acordo homologado judicialmente.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a concessão da tutela postulada.
Consta que os litigantes firmaram acordo durante o trâmite processual, ocasião em que convencionaram a venda do imóvel sub judice - conforme termos e condições delineados nos IDs 45666454, pág. 37/38 e 45666454, pág. 47/54 origem -, cujo ajuste foi devidamente homologado judicialmente (ID 45666458, pág. 19) e, segundo se observa, a venda foi concretizada e devidamente registrada em 19.11.2020, com o depósito em juízo da cota-parte pertencente a agravante.
Diante do quadro, o Juízo entendeu por determinar o levantamento dos valores vinculados em favor da autora em razão da informação vertida pelo CRI no Id 51970161, p. 2, in verbis:
“(...)
Pois bem. In casu, resta esgotada a prestação jurisdicional em razão da sentença homologatória exarada nos autos, acobertada pelo manto da preclusão recursal de longa data. (...)
Neste jaez, uma vez reconhecida a dissolução da sociedade conjugal havida entre os litigantes, cessa a competência do Juízo familiar para dirimir questões que eventualmente surjam em decorrência do direito de propriedade do imóvel em questão, a exemplo da recuperação da posse do imóvel, eis que a posse reclamada se fundamenta no direito de propriedade sobre o bem e não em decorrência de eventual relação familiar dantes estabelecida com a parte adversa.
Com efeito, o simples fato de ter sido o bem partilhado em ação de dissolução de união estável perante a jurisdição especializada de família não autoriza o processamento do pedido por intermédio do cumprimento de sentença, como faz crer as partes, seja para fins de manutenir a posse da ex-convivente ou imitir a compradora, porquanto a discussão da demanda diz respeito ao direito real de propriedade, matéria estranha aquela dirimida no trâmite processual.
A propósito:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. POSSE PRECÁRIA. EX-CÔNJUGE. VIA ADEQUADA. COMPETÊNCIA. 1 - Decretada a separação judicial do casal, cabendo a propriedade e a posse do imóvel exclusivamente ao cônjuge varão, comete esbulho o ex-cônjuge que, tendo a posse do imóvel em razão de decisão provisória, se recusa a restituí-lo após a decisão perder o efeito. 2 - Após a partilha dos bens do casal, a ação, para reaver a posse de bem que um dos ex-cônjuges se recusa ao outro, é a possessória, de competência do juízo cível. 3 - Agravo não provido." (TJDFT - Acórdão n.268702, 20070020014449AGI, Relator: JAIR SOARES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 24/04/2007. Pág.: 125).
Ademais, a alienação do imóvel já fora perfectibilizada, não se entrevendo dos autos qualquer prejuízo ou questão a ser esgrimida nesta via, eis que alcançado o preço mínimo acordado, sendo pertinente o levantamento do quantum à requerente, com a quitação da avença.
Destarte, expeça-se alvará de levantamento acerca dos valores vinculados aos autos em favor de Gabriela Moro, na forma acordada (ID 45666461). (...)
Sem embargo, tendo em vista que os envolvidos reconheceram a existência da sobredita união estável mediante a lavratura de Escritura Pública (45665826, pág. 19/20), conveniente que seja formalmente declarada a dissolução da aludida relação com o fito garantir e preservar direitos e interesses próprios ou de terceiros.
Oficie-se ao cartório competente, a fim de que proceda a averbação da r. dissolução em dezembro/2015, consoante manifestado pelas partes na petição inicial e defesa.
Ainda, averbe-se às margens da matrícula do imóvel sob RGI no. 114.240 acerca da partilha levada a efeito no presente autuado, datando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória para todos os efeitos.
No mais, ao que se extrai do termo de acordo, verifica-se que restou convencionado que a acordante assumiria o pagamento da ação trabalhista inaugurada por Maria Goreth da Silva, obrigação esta já adimplida pelos documentos acostados (ID 45666454, pág. 55/56), não ocorrendo qualquer demonstração de descumprimento ou encargo excedente.
Desta feita, cumpridas as diligências necessárias e não havendo providência a ser adotada nesta seara, arquive-se o feito com as cautelas de praxe”. (g.n)
Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo seu mérito, mesmo porque, ausente o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final, máxime se a petição que notícia o suposto descumprimento do acordo é datada de 26.08.2020 (Id 45666454).
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Ato contínuo, requisitem-se informações ao juízo singular acerca da alegação de omissão quanto às petições (Ids 45666454, pág. 57/58, 4566455 pág. 9/38 e 45666458, pág. 01/18 e 24/25), onde a agravante alega que anunciou nos autos a compra da parte do requerido ora agravante, objeto de acordo, mediante financiamento de imóvel devidamente aprovado pelo banco Bradesco o qual vem pagando parcelas mensalmente e, inclusive, requereu autorização judicial para registrar o contrato de financiamento junto ao cartório de Registro de Imóveis e realizar o depósito da parte cabível ao requerido.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator